Tribunal: STF
Processo: ADI 659
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-08-07
Data de publicação: 1992-08-07

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA. DOTAÇÃO ORCAMENTARIA: LIMITE.
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIAS, ALINEA A, DO INCISO I, DO PARAG. 5.,
DO ART. 110, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 2, DE
20.11.91. SUSPENSÃO CAUTELAR DEFERIDA.
          I. - SUSPENSÃO CAUTELAR DE DISPOSITIVO INSCRITO NA ALINEA
A, INC. I, PARAG. 5., ART. 110, DA CONSTITUIÇÃO DE GOIAS, COM A
REDAÇÃO DA E.C. ESTADUAL N. 2, DE 20.11.91, QUE ESTABELECE QUE AO
PODER LEGISLATIVO E ASSEGURADA DOTAÇÃO ORCAMENTARIA NÃO MENOS QUE
CINCO POR CENTO DE SUA RECEITA (DO ESTADO) TRIBUTARIA LIQUIDA.
          II. - PRECEDENTE DO S.T.F.: ADIN N. 468-PR (MEDIDA
CAUTELAR).
          III. - CAUTELAR DEFERIDA.